Tribunal: STF
Processo: ARE 1450529
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ATO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. APELO EXTREMO INCABÍVEL. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido da impossibilidade de interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido em correição parcial, haja vista tratar-se de ato de natureza meramente administrativa. Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.